Tribunal: TJES
Processo: 0008789-54.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008789-54.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: FILIPE BRAGA SOARES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE EFETIVO SERVIÇO PRESTADO. SEGURO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 566, do Superior Tribunal de Justiça “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. 2. Apresenta-se abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando ausentes provas no sentido da efetiva prestação do serviço. 3. Apresenta-se ilegal a cobrança de rubrica a título de seguro se não é dada ao consumidor possibilidade de escolha. Precedentes desta Corte. 4. Por se tratar de contrato firmado no ano de 2012, deve ser procedida a restituição na sua forma simples, não em dobro, em observância do marco estabelecido quando do julgamento pelo STJ do EARESP 676.608/RS, bem como por a cobrança ter sido efetuada sob engano justificável, embasada em contrato considerado válido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
em face da sentença (ID nº 5823709 - fls. 163/187 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos de
ação revisional de contrato de financiamento com repetição do indébito e danos morais e materiais
ajuizada por
FILIPE BRAGA SOARES,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
(a)
declarar a nulidade da cláusula abusiva pertinente a despesa com as tarifas de
cadastro

e

avaliação do bem
;
(b)
condenar a requerida a restituir o valor das tarifas cuja nulidade foi declarada, em dobro, com a correção nos moldes fixados na alínea A do dispositivo; e,
(c)
determinar o ressarcimento do valor pago a título de seguros.

Em suas razões recursais (ID nº 5823709 - fls. 213/220 do pdf) o recorrente defende a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem.

Alega a regularidade também da tarifa de seguro, sobretudo porque optou o cliente por contratá-la.

Assenta, ainda, a validade da tarifa de cadastro por restar expressamente prevista no contrato.

Aduz, por fim, o não cabimento da repetição indébito.

Ausentes contrarrazões
(ID nº 5823709 - fl. 238 do pdf).

Pois bem.

De plano destaco que, nos termos da Súmula nº 566, do Superior Tribunal de Justiça “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a
tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

E ainda, nesta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. REGULARIDADE. 1.
É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que contratada e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira
. Precedentes do STJ (recursos repetitivos). (TJES, ACi 0023113-49.2014.8.08.0048, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, DJ 28.7.2023 - destaquei).

[...] A tarifa de cadastro cobrada foi válida, visto que a pactuação ocorreu em junho de 2013 no início do relacionamento entre as partes,
bem como pelo fato de que o valor do encargo é inferior a
03% (três por cento) do montante total financiado
. Inteligência da súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça
. (TJES, ACi 0021274-52.2015.8.08.0048, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, DJ 27.4.2023).

[...] Acerca da tarifa de cadastro, a Súmula nº 566 do STJ preleciona que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Caso em que o contrato foi emitido em 2016, não se averiguando excessiva cobrança de valor e que esse foi cobrado em cota única, razão pela qual não há que se falar em abusividade na cobrança da tarifa de cadastro. (TJES, ACi 0010586-98.2018.8.08.0024, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, DJ 12.6.2023).

De mais a mais, consignou expressamente este último julgado desta Segunda Câmara Cível que “
não há o que se falar em abusividade na cobrança da tarifa de cadastro (fl. 24), visto que corresponde a
apenas 2,92%
[...] do
valor total da contratação
e que esse foi cobrado em cota única
”.

Apresenta-se, portanto viável e proporcional a cobrança de R$ 415,00 reais, eis que restou consignado na própria sentença que o “
valor do veículo escolhido foi de R$ 19.500,00, o referido valor da tarifa
representa 2,128% do montante deste
”.

Incontestável, portanto, a necessidade de reforma da sentença ante a viabilidade da cobrança da
tarifa de cadastro
no caso.

No que se refere, por sua vez, a
tarifa de avaliação do bem
, a sentença ressaltou que
malgrado seja esta válida
, inexiste nos autos “
prova que aponte para a efetiva prestação deste serviço, nem a especificação do mesmo, o que, consequentemente, demonstra a abusividade de sua cobrança
”, tendo o recurso se limitado a ressaltar a validade da pactuação da mesma.

Destarte, se apresenta a sentença, neste ponto, em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que “
revela-se
abusiva
a cobrança da
Tarifa de Avaliação do Bem

sem a comprovação da efetiva prestação do serviço
, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço
” (TJES, ACi 0014140-25.2012.8.08.0065, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMOES
, Primeira Câmara, DJ 2.3.2023 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA ABUSIVA.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 2. No caso dos autos, o
Banco apelante não comprovou que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou juntou alguma prova que justificasse a cobrança da tarifa de avaliação de bem, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço
.
Limitou-se, em sede de contestação, a apontar as resoluções que fundamentam a cobrança, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização
, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço, não bastando, para tanto, a imagem constante em suas razões recursais, fl. 332, desprovida de qualquer formalidade em sua elaboração, sem assinatura, além de haver sido apresentada, apenas, por ocasião desta apelação, não constitui prova da efetiva prestação do serviço . Portanto, ainda que o print. de tela fosse considerado um documento, a sua apresentação somente em sede recursal não se enquadraria no conceito de documento novo (art. 435, parágrafo único, do CPC), pelo contrário, seria um termo de avaliação realizado em 22/06/2011, bem como não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a prolação da sentença, o qual justificasse a sua juntada tardia, tampouco fora alegado algum motivo de força maior que amparasse o eventual impedimento de sua apresentação oportunamente (art. 1014, CPC 2015). 3. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES, ACi nº 0006431-98.2012.8.08.0012, Rel. Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, 3ª Câmara Cível, DJ 5.9.2023 - destaquei).

No que se refere ao
seguro
, afirma a sentença ter sido o recorrido cobrado no valor de R$ 409,50 e, aplicando a inversão do ônus da prova em prol do consumidor, concluiu que:

Por se tratar de contrato de adesão,
não fora oportunizado a parte autora chance de realizar a contratação de seguro com qualquer outra seguradora
, visto que esta
já estava inclusa no contrato formalizado, descrito como “pagamentos autorizados”
.

Diante de tal elemento, qual seja,
a inviabilidade de escolha pelo consumidor
, a jurisprudência se consolidou no sentido de da ilegalidade da cobrança, senão vejamos:

[...] Quanto à tarifa de seguro, o STJ, em tema repetitivo nº 972, II, determinou que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
A cobrança da referida tarifa dentro do contrato de financiamento bancário, sem a opção de contratação diversa caracteriza venda casada, sendo abusiva
. [...] (TJES, ACi 0010586-98.2018.8.08.0024, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, DJ 12.6.2023).

Por fim, quanto à tarifa denominada “seguro auto”, deve prevalecer o entendimento do juízo de origem, uma vez que, conforme entendimento do C. STJ, não foi dado à consumidora a opção de escolher a seguradora contratada, caracterizando, assim, flagrante venda casada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, ACi 0037553-59.2013.8.08.0024, Rel. Des. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 1ª Câmara Cível, DJ 3.8.2023).

Nesse contexto, preservo, de igual forma, o ressarcimento dos valores pagos a
título de seguro
.

Tem-se, assim, que dentre o
seguro
e a
tarifa de avaliação de bem
e
tarifa de cadastro
,
somente quanto a esta última deve ser reformada a sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada
.

Dito isso, quanto às rubricas ilegais cobradas, deve ser procedida a
restituição
na sua
forma simples
,
não em dobro
, como estabelecido na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VEÍCULO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. SUBSTITUIÇÃO. MÉTODO GAUSS. DESCABIMENTO.
TARIFAS BANCÁRIAS LEGALIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...]
A repetição de indébito devida deve se dar de forma simples e não em dobro, posto que a cobrança foi efetuada sob engano justificável, porque embasada em contrato considerado válido
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. (
TJGO
; AC 5191123-14.2022.8.09.0128; Quinta Câmara Cível; Rel. Des.
Marcus da Costa Ferreira
; DJ 14.6.2023 - destaquei).

[..] A
tese fixada pelo STJ
no julgamento do EARESP 676.608/RS, a qual dispõe que restituição em dobro do indébito
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
,
será aplicada apenas aos contratos de consumo nos quais o pagamento tenha sido efetivado após 30/03/2021
. Recurso conhecido e desprovido. (
TJMG
; APCV 5000041-35.2017.8.13.0231; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des.
Gilson Soares Lemes
; DJEMG 02/06/2023 - destaquei).

Repetição de indébito.
STJ que decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança imerecida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. Recentes pronunciamentos do STJ que se aplicam ao caso em tela.
Efeitos desses precedentes que foram modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após a data da publicação dos respectivos acórdãos, ocorrida em 30.3.2021
. Valores a mais, derivados das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, que foram cobrados posteriormente à publicação dos citados precedentes, tendo o título sido emitido em 22.4.2021. Determinada a restituição em dobro, bem como o recálculo das parcelas do financiamento. Decretada a procedência parcial da ação. Apelo do autor provido em parte. (
TJSP
; AC 1004200-76.2021.8.26.0655; Ac. 16839946; Várzea Paulista; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Marcos Marrone; Julg. 14/06/2023; DJ 16.6.2023 - destaquei).

Por se tratar de contrato firmado em 19 de novembro de 2012, deve ser, portanto, procedida a restituição na forma simples.

Por fim, verifica-se da sentença que haviam sido julgados parcialmente procedentes os pedidos do autor/apelado no seguintes pontos:

A) DECLARAR A NULIDADE DA CLÁUSULA abusiva pertinente à despesa com as
tarifas de cadastro
e
avaliação do bem
, previstas no contrato de financiamento, nos termos do art. 6º inciso V e art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor com a consequente devolução dos valores da mesma à parte autora, devidamente corrigidos, sendo que sua atualização deverá ser obtida com a aplicação da taxa de juros compostos, segundo previsão contratual, DURANTE O PERÍODO EM QUE O MESMO ESTEVE VIGENTE, devendo então ser utilizado como marco inicial a data do primeiro vencimento e como marco final a data do efetivo pagamento realizado. Em seguida, deverá incidir a correção monetária de atualização pertinente à recomposição do valor real da moeda, corroída pela inflação, observando-se o índice fixado pelo IGP-M/FGV (STJ, Resp 1342301, 17/09/2014, MIN. PAULO TARSO SANSEVERINO);

B) JULGAR PROCEDENTE o pedido de
repetição de indébito
e, via de consequência, CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Requerente, o valor das tarifas cuja nulidade foi declarada,
em dobro
, com a correção nos moldes fixados na alínea A do dispositivo;

C) JULGAR PROCEDENTE o pedido de ressarcimento dos valor pago a
titulo de "seguros"
.

D) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por
danos morais
, tendo em vista que não restou demonstrado ofensa à dignidade do autor.

Tendo em vista a
sucumbência recíproca, custas processuais e honorários advocatícios rateados entre as partes, na proporção de 80% (oitenta por cento) para os réus e 20% (vinte por cento) para o autor, conforme art. 86, caput, do CPC
.

Salienta-se que eventuais valores serão alcançados em sede de cumprimento de sentença.

No julgamento do presente recurso, por sua vez, o apelado/autor teve reconhecido em seu desfavor a legalidade da tarifa de cadastro e, ainda, afastada a restituição em dobro postulada, mantendo-se, todavia, a restituição na forma simples.

Diante de tal quadro, mantendo-se a sucumbência recíproca, apenas deve ser a mesma remanejada, devendo as custas processuais e honorários advocatícios rateados entre as partes na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 86 do CPC.

De mais a mais, estabeleço os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) para cada uma das partes, sob o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, reconhecendo a
legalidade da tarifa de cadastro
e
afastando a restituição em dobro
, sem prejuízo da redistribuição dos ônus sucumbenciais, consoante fundamentação acima delineada, mantendo inalterada a sentença quanto aos demais termos.

Em razão do provimento parcial do recurso, se apresentam despiciendas maiores considerações a respeito da majoração da verba honorária recursal.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2023 às 13:35:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47820926092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR